Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720636-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PATRÍCIO SOUSA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. FLAGRANTE DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO NA MODALIDADE TENTADA. ART. 155, § 1o, C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Furto de cabos de rede telefônica. As circunstâncias fáticas demonstram que o crime de furto de cabos de energia fora cometido durante a noite, aproveitando-se o autor da maior vulnerabilidade do local, restando evidenciado a ocorrência do furto majorado pelo repouso noturno e, portanto, autorizada a incidência do § 1o, do artigo 155 do Código Penal. 2. Tendo o "iter criminis" percorrido se aproximado da consumação do delito, uma vez que o apelante já tinha subido no telhado, por intermédio de uma escada encontrada no local, cortado os cabos da torre de telefonia e os colocado em uma bolsa, deve ser mantida a redução da pena pela tentativa, no mínimo previsto de 1/3 (um terço), eis as condutas estão nos divisores do final do delito e início de exaurimento ou proveito. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 155, §1o, do Código Penal, sustentando não configurada a hipótese de majoração da pena referente à prática do crime durante período de repouso noturno. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 155, §1o, do CP, pois a turma julgadora, ao assentar pela higidez da aplicação da majorante pela prática no período de repouso noturno, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012